Tribunal: STF
Processo: RE 156564
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: ESTADO DO PARANÁ.  ICMS.  OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
LEI QUE FIXOU A RESPECTIVA ALÍQUOTA COM BASE NA ALÍQUOTA MÁXIMA
ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO Nº 129/79 DO SENADO FEDERAL. ALEGADA
OFENSA AO ART. 155, § 2º, IV, DA CF/88.
Improcedência da alegação, tendo em vista o disposto no
art. 34, § 5º, do ADCT/88.
Compatibilidade da referida Resolução com o novo regime
constitucional, salvo no ponto em que fixou um limite
intransponível, permitindo aos Estados instituir alíquota menor.
Recurso não conhecido.